Tribunal: TJES
Processo: 0003859-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003859-55.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Irresigna-se o agravante contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por ele interposto e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, diante da litispendência configurada.
2.
Nos casos específicos de ação previdenciária, considera-se litispendência quando há identidade de causa de pedir e pedidos, ainda que pleiteados benefícios diferentes, diante da possibilidade de o juiz conceder benefício diverso do pleiteado.
3.
Como o recorrente nas duas demandas traz a mesma narrativa acerca do acidente sofrido e da suposta perda da capacidade laborativa, tendo sido devidamente apreciados os pedidos nos autos da Ação Acidentária pretérita não há como prosseguir a tramitação da presente ação que persegue o mesmo objeto.
4.
Escorreita a Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso e extinguiu o feito em razão da litispendência.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003859-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR FRANCISCO DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: CATARINE MULINARI NICO - ES15744, RENILDA MULINARI PIOTO - ES14144-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Apelante contra a Decisão Monocrática em que neguei seguimento ao recurso por ele interposto e, de ofício, julguei extinto o feito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, diante da litispendência configurada.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso a fim de reverter a decisão unipessoal, submetendo a questão a julgamento colegiado, apontando inexistir litispendência, se limitando a afirmar que a outra demanda versava sobre o benefício nº 620.379.187-7, cessado em 01/03/2018, ao passo que na presente demanda visa concessão do NB nº 624.681.819-0, indeferido em 05/09/2018.

Pois bem.

Sob ID 3540005 proferi a decisão monocrática ora combatida por vislumbrar litispendência da presente demanda com a de nº 0036902-51.2018.8.08.0024.

De pronto destaco que o simples fato de o postulante fazer eventual alusão a um número de benefício previdenciário que lhe tenha sido negado em uma das demandas não é capaz de torná-la diferente da outra se ao final ambas têm o mesmo propósito, qual seja o recebimento de benefício previdenciário em decorrência do reconhecimento da sua incapacidade laborativa.

Notadamente quando se observa que os feitos possuem a mesma narrativa acerca da ocorrência de acidente laborativo em 25/09/2017.

Na ocasião da prolação da decisão monocrática fundamentei que nos casos específicos de ação previdenciária, considera-se litispendência quando há identidade de causa de pedir e pedidos, ainda que pleiteados benefícios diferentes, diante da possibilidade de o juiz conceder benefício diverso do pleiteado.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido. Deste e. TJES, vale citar:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LITISPENDÊNCIA VERIFICADA. PEDIDOS COM NOMENCLATURA DIFERENTE MAS QUE, NA ESSÊNCIA, BUSCAM O MESMO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Sabe -se que nas ações previdenciárias, verificada a identidade de partes e causas de pedir, configura-se o fenômeno da litispendência, ainda que o benefício acidentário pleiteado nas demandas não seja o mesmo, tendo em vista que, nessas ações, o juiz não está adstrito ao pedido formulado pelo autor, ou seja, pode conceder benefício distinto daquele pleiteado na petição inicial, sem que reste configurado julgamento extra petita (TJBA, AC 0089668-57.2006.8.05.0001, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 10/10/2017). 3. Portanto, considerando que a questão de fundo afeta a ambas as demandas dizem respeito ao direito da autora ao recebimento de benefício acidentário, fundados na mesma patologia, independentemente da nomenclatura utilizada pela recorrente, verifica-se a ocorrência,
in casu
, do instituto denominado litispendência, mantendo-se o julgamento sem resolução de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00359070920168080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018)

Como o recorrente nas duas demandas traz a mesma narrativa acerca do acidente sofrido e da suposta perda da capacidade laborativa, tendo sido devidamente apreciados os pedidos nos autos da Ação Acidentária nº 0036902-51.2018.8.08.0024 (ID 4377749) não há como prosseguir a tramitação da presente ação que persegue o mesmo objeto.

Neste sentido, cito precedentes de outros Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que está em curso, em que sejam idênticas as partes, causa de pedir e pedido. Situação dos autos resta evidenciada a litispendência, considerando a tramitação de anterior ação em que o autor postula benefício de natureza acidentária, com base no mesmo fato jurídico que ampara a presente ação, e tendo em vista a aplicação do princípio da fungibilidade nas ações acidentárias. RECONHECIDA A LITISPENDÊNCIA. PROCESSO EXTINTO.(TJ-RS - AI: 70074059197 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2017)

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AINDA EM TRÂMITE - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. "Levando-se em conta ter a autora ajuizada demanda anterior, ainda em curso, pleiteando benefício acidentário em razão das mesmas lesões aqui consideradas, tem-se por configurada a litispendência a obstar o prosseguimento do presente feito". (TJ-SP - AC: 10020240920218260564 SP 1002024-09.2021.8.26.0564, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

Escorreita, portanto, a Decisão Monocrática que negou seguimento ao recurso e julgou extinta a demanda diante da litispendência.

Diante das razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.